Tribunal: TJDFT
Processo: 0752797-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752797-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY FERNANDES LOUREIRO, ANA PAULA PINHO RODRIGUES LEAL, BIATRIS FELIPE DOS SANTOS DE LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por WESLEY FERNANDES LOUREIRO contra decisão nos autos da ação de conhecimento (processo no 0749087-69.2024.8.07.0001), que tem como autor o CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II – DF. A decisão agravada reconheceu que a utilização do mesmo abaixo-assinado em discussão nos autos, ainda que com inclusões, viola a Decisão de ID 217629790, determinando que os requeridos se abstenham de promover assembleia baseada em documento cuja validade se encontra sob exame do Juízo, isto sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (ID 220024348): “A Autora, na petição de ID 219438577, alega descumprimento da tutela de urgência deferida, ID 217629790, tendo em vista que os Réus encaminharam notificação extrajudicial requerendo a convocação de assembleia geral extraordinária, compreendendo 1⁄4 das frações ideais, sob o argumento de que as assinaturas que faltavam foram incluídas. Expõe que o abaixo assinado se encontra suspenso por força de liminar, ID 217629790. Assim, requer o reconhecimento do descumprimento do comando judicial, sob pena de multa. Os Réus, na petição de ID 219553317, sustentam que realizaram novo requerimento com assinatura novas, pugnando pelo reconhecimento da perda do objeto em razão da não ocorrência da assembleia do dia 23.11.2024. É o relatório. Decido. Em análise liminar, ID 217629790, deferi “em parte o pedido de tutela de urgência e determino a suspensão dos efeitos do abaixo-assinado e dos editais de convocação juntados no ID 217100615 até o julgamento desta ação.” Dessa forma, ainda que os Réus tenham angariado novas assinaturas, o abaixo-assinado é o mesmo e esse se encontra suspenso. Assim sendo, reconheço que a utilização do mesmo abaixo-assinado em discussão nestes autos, ainda que com inclusões, viola a Decisão de ID 217629790, determinando que os requeridos se abstenham de promover assembleia baseada em documento cuja validade se encontra sob exame do Juízo, isto sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00. No mais, aguarde-se o decurso de prazo da Autora para apresentação de réplica (ID 218629191), devendo se manifestar expressamente acerca da validade das novas assinaturas do abaixo-assinado. Prazo: 15 (quinze) dias. I.”. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que não seria prudente por parte de um magistrado, impedir uma manifestação legítima de condôminos, sobretudo tendo o grupo de moradores conseguido reunir o número faltante de assinaturas que somadas as 189 reconhecidas como válidas pelo magistrado, cumpre o exigido pela legislação e, com isso, poder gerar danos de difícil reparação, tendo em vista que a administração respondeu o requerimento de forma evasiva e sem concessão de prazo para regularização. Afirmam que a atitude execrável, por parte da administração, ao não disponibilizar na seara administrativa a relação de proprietários para que os agravantes pudessem verificar as assinaturas irregulares e promover a correção, gerou todo o imbróglio aqui discutido e com isso, tem impedido de que parte dos moradores do condomínio exerçam o seu direito de convocar assembleia, quando a representante se recusa. Aduzem que, apesar de várias solicitações de moradores para que a síndica promovesse a convocação de assembleia para esclarecer as dúvidas recorrentes, esta permaneceu inerte e com isso não restou outra alternativa a determinado grupo de moradores, senão o de reunir um quarto de condôminos para exercer o direito de convocar a assembleia para deliberação de vários itens, tendo em vista, que a atual gestão não estava cumprindo o que determina a convenção, bem como não esclareceu decisões tomadas que vêm refletindo na saúde financeira do condomínio. Assim, buscam os agravantes, a reforma da decisão liminar, ainda que parcialmente, no que concerne à suspensão dos efeitos do abaixo assinado, concedendo aos agravantes o direito de utilizar as assinaturas já validadas de 189 proprietários, acrescidas de mais 19 unidades, que totalizam 208 assinaturas de proprietários, para que com isso a administração possa reconhecer a validade do novo requerimento feito pelos agravantes em 21.11.2024. Dessa forma, requerem seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela antecipada recursal, no sentido de retirar a suspensão dos efeitos do abaixo assinado, validando as 189 assinaturas já verificadas e acrescida das 19 frações recém incluídas, a fim de atestar a reunião de 1⁄4 de condôminos que possam convocar a assembleia geral para o dia a ser designado, respeitando o art. 22 da convenção. Ao final, requerem a seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada no sentido de confirmar os pedidos dos agravantes, quanto à reforma da decisão que deferiu a suspensão aos efeitos do abaixo assinado, bem como a validade pela convocação da assembleia, pelo um quarto de condôminos. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento. Preparo devidamente recolhido (ID 67305084). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os agravantes pretendem que seja afastada a suspensão dos efeitos do abaixo assinado, concedendo aos agravantes o direito de utilizar as assinaturas já validadas de 189 proprietários, acrescidas de mais 19 unidades, que totalizam 208 assinaturas de proprietários, para que com isso a administração possa reconhecer a validade do novo requerimento feito pelos agravantes em 21.11.2024. Os fatos que fundamentam o pedido dos agravantes são questões que demandam ampla instrução probatória, inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. A constatação de irregularidades apontadas são questões as quais demandam ampla instrução probatória, inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 3. Do mérito. 3.1. Nas razões do presente recurso, os agravantes apontam atos que entendem irregulares e ilícitos, os quais imputa à administração do condomínio agravado, entre elas irregularidades e a malversação dos recursos; a apresentação de balancetes atrasados e omissos; saques e movimentação financeira temerária e indevido benefício de auxílio combustível. 3.2. A constatação das referidas falhas pela administração e a própria idoneidade da assembleia realizada são questões que demandam ampla instrução probatória inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. 3.3. Precedente jurisprudencial: "(...) 2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3. Agravo de instrumento desprovido." (07521461020208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). 4. Da litigância de má-fé. 4.1. Para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil. 4.2. No caso em questão, a parte recorrente somente apresentou seu direito e utilizou de todos os meios admitidos para fazer cumprir sua pretensão e não ficou evidenciado nos autos qualquer comportamento que implique em ato atentatório a dignidade da justiça. 5. Agravo improvido”. (07132315220218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/10/2021.) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de dezembro de 2024 13:39:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador